Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-07.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ARTIGO 292, §§ 1o E 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. ENCARGO DEVIDAMENTE INSTITUÍDO EM REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. INADIMPLEMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. IMPACTO FINANCEIRO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. INCISO II DO ART. 373 DO CPC. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS TAXAS MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em se tratando de demanda para a cobrança de obrigações de trato continuado, como é o presente caso, o valor da causa segue o quanto estabelecido pelo art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC. Assim, o valor é obtido pela soma das prestações vencidas com uma prestação anual, referente às parcelas vincendas, restando equivocado o valor atribuído à causa pelo Autor, que considerou somente o valor das parcelas vencidas e, por conseguinte, impõe-se a reforma parcial da sentença para acolher a impugnação ao valor da causa apresentada pela Ré/Apelante.
2 – De acordo com a doutrina especializada, a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, uma vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Afinal, diferentemente do que ocorre com certas prestações de natureza distinta – por exemplo, como a celebração de espetáculos artísticos e atividades afins (obrigações de fazer) –, a peste não impede que um pagamento em dinheiro seja realizado. Trata-se, pois, de ato ainda possível de, em tese, ser praticado.
3 – Apesar da gravidade da COVID-19, não é dado ao Juiz recorrer a respostas açodadas que desconsiderem as peculiaridades fáticas de cada litígio ou mesmo ignorem a estrutura de institutos jurídicos há longa data consolidados, como o é o condomínio, bem como a sua manutenção, por exemplo, de acordo com o que preceitua o art. 1.336, inc. I, do Código Civil. Com efeito, toda e qualquer pretensão de revisão de obrigações deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social.
4 – Não se vislumbra, no caso concreto, a ocorrência de excesso de cobrança, haja vista que da simples leitura do Regimento Interno instituído pelo Condomínio Autor, em seu art. 48, está claro que a multa moratória foi expressamente prevista, ou seja, foi regularmente instituída e, por conseguinte, escorreita sua cobrança.
5 – Não comprovada a existência de caso fortuito ou força maior no caso concreto, que poderia eximir a Apelante da obrigação do pagamento dos encargos decorrentes do inadimplemento das taxas condominiais, conforme preceitua o art. 393 do Código Civil, tendo em vista que a Demandada deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, acertada a condenação da Ré ao pagamento das taxas condominiais vencidas e as que se vencerem no curso do processo.
Apelação Cível parcialmente provida.